Tribunal: STF
Processo: ARE 1437005
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROTEGE GOIÁS. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. 01. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS QUE INSTITUÍRAM A COBRANÇA DE ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DO ICMS. CONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. DESNECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. . Malgrado o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0111090-02.2014.8.09.0000, tenha declarado a invalidade das leis estaduais 15.505/2005, 15.921/2006 (que alteraram a 11.651/1991) e 15.945/2006 (que alterou a Lei 14.469/2003, instituidora do PROTEGE GOIÁS), ao fundamento de que a matéria seria reservada à lei complementar, aludida decisão não ostenta força vinculante, justamente porque prolatada em sede de controle difuso, cuja eficácia limita-se aos litigantes da relação jurídico-processual em que instaurado o incidente (inter partes). Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei estadual que instituiu o Fundo PROTEGE Goiás, por tratar-se de Lei Ordinária e não Complementar, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional n° 31/2000 foram convalidados pelo artigo 4° da Emenda Constitucional n° 42/2003. 02. GASOLINA. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO SUPÉRFLUO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. A lei estadual pode fazer a categorização de produto supérfluo ou essencial, sujeitando a gasolina a aplicação de uma alíquota adicional para, por exemplo, estabelecer uma política ambiental ou de saúde pública, haja vista a necessidade iminente de se reduzir o consumo de combustíveis poluentes bem como de se combater a pobreza. Outrossim, não compete ao Judiciário fazer juízo de valor quanto à questão de o produto ser ou não supérfluo, já que o princípio da seletividade para fins de cobrança do ICMS está na esfera da discricionariedade dos Estados-membros. 03. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Se o agravante não traz nenhum argumento hábil a viabilizar a alteração do entendimento adotado na decisão unipessoal recorrida, limitando-se a rediscutir a matéria decidida, nada há para subsidiar a mudança do convencimento previamente externado, cuidando-se de mero inconformismo da parte com o que motivadamente se decidiu. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário, a recorrente ventila arts. 25, caput; 146, III, a; 146-A; 155, § 2º, III e XII, g; 165, § 9º, II, da Constituição Federal bem como dos arts. 11, caput; 79, caput; e 82, § 1º, do ADCT.



    Sustenta a recorrente que o art. 4º da EC nº 42/03 convalidou apenas os adicionais de ICMS criados pelos estados e Distrito Federal até 19/12/03. Contudo, no caso, as leis questionadas (Leis estaduais nºs 15.505/05, 15.921/06, 15.945/06) surgiram após essa emenda constitucional.



    Diz que o Tribunal de origem tem precedente pela inconstitucionalidade das leis estaduais em referência.



    Pontua que, nos termos do art. 82, § 1º, do ADCT, os estados devem instituir fundos de combate à pobreza com recursos advindo do adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição Federal.



    Entende que a instituição da exação deve se dar por meio de lei complementar. Defende que, “por simetria ao modelo estabelecido para a criação de Fundos pela União, consoante determina o artigo 79, ambos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a criação de Fundos pelos Estados, de cunho social, somente poderiam ser disciplinados por lei complementar”.



    Afirma que o adicional de ICMS destinado a fundos de combate à pobreza somente pode incidir sobre operações realizadas com produtos e serviços supérfluos. Diz que as Leis estaduais nºs 15.505/05, 15.921/06, 15.945/06 previram o adicional em comento sobre a gasolina, que não poderia ser considerada produto supérfluo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos arts. 25, caput; 146, III, a; 146-A; 155, § 2º, XII, g; 165, § 9º, II, da Constituição Federal bem como do art. 11, caput, do ADCT, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ademais, verifica-se a existência de julgados em que a ambas as Turmas da Corte não acolheram alegação no sentido de que seria necessária lei complementar estadual quanto ao adicional de ICMS questionado nos autos, instituído pelo Estado de Goiás e destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE). Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento do produto como supérfluo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.407.595/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/2/23).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.390.826/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/9/22).



    Na mesma direção: RE nº 1.258.477/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/12/21. 



    De mais a mais, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal no tocante à discussão acerca da compreensão de que o adicional de ICMS debatido nos autos incide sobre produtos supérfluos ou não, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente